Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742773-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO, JOSE ALVES PAULINO, PAULINO ADVOCACIA S/C DESPACHO Intime-se o agravante para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a possível perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, considerando que, na origem, houve o deferimento da penhora mediante a implementação de descontos em folha de pagamento à razão de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida recebida pela parte executada a título de aposentadoria (ID 216970524 dos autos de origem). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator